Tribunal: TJMT
Processo: 1001883-43.2018.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso no:
1001883-43.2018.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrido:
Marcio Costa Garcia Miranda

Relator:
Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento
: 28.05.2020

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCIO COSTA GARCIA MIRANDA - CPF: 717.466.171-87 (RECORRENTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA OU DE NEGATIVAÇÃO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para determinar o restabelecimento da linha telefônica e condenar a reclamada em 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal: diminuição do valor indenizatório.

3. Solicitação de mudança de plano e bloqueio indevido em razão de débito, não comprovado.

4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Há que se observar a capacidade econômica da atingida e a do ofensor, para evitar o enriquecimento injustificado, garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5. Inexistência de reclamação administrativa ou de negativação.

6.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito reais), em razão de bloqueio de linha telefônica, que merece a devida minoração, adequando-se o valor do dano moral ao critério da razoabilidade.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020